Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-30.2024.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. POSSE ATUAL. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir - motivadamente - quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Na hipótese, o julgamento antecipado do mérito vai ao encontro do disposto no art. 355, I, do CPC. Os elementos apresentados são insuficientes para exigir a reabertura da instrução probatória na origem. As questões de fato e de direito limitadas à controvérsia atendem o julgamento da lide. Preliminar rejeitada.
3. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação possessória (jus possessionis). Tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre à apelante comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse.
4. Nos termos dos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (CPC), para o deferimento da reintegração de posse, basta que o autor demonstre: 1) a posse; 2) o esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a perda da posse.
5. Não há demonstração da posse atual praticada pela apelante. O acervo probatório indica que a apelante transmitiu a quota-parte de sua participação societária a atual sócia, a qual detém os poderes de administração sobre o imóvel. O antigo morador declara que esta é a legítima proprietária do bem e que recolheu as chaves do imóvel após sua saída. O apelado, por sua vez, se encontra no imóvel a pedido da proprietária.
6. O exame da controvérsia afasta a possibilidade de reintegração da posse da apelante. Os documentos por ela apresentados não evidenciam o exercício da posse, notadamente com o extenso lapso temporal entre a transmissão da sua quota-parte e a declaração do antigo morador sobre a entrega das chaves (art. 373, I, CPC).
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.